Tribunal: TJPA
Processo: 0003499-20.2017.8.14.0005
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2022-09-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003499-20.2017.8.14.0005

APELANTE: JOSIMAR LOPES FERREIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO PENAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO E FAMILIAR - ART. 129, §
9º, DO CPB.

REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASE ANTE O RECONHECIMENTO DA CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA -
IMPOSSIBILIDADE
.
DA ANÁLISE DOS AUTOS SE DENOTA QUE A PENA BASE DO APELANTE FOI COMINADA NO MÍNIMO LEGAL, ASSIM COMO FOI RECONHECIDA A PRESENÇA DA ATENUANTE DA CONFISSÃO, NÃO TENDO O MAGISTRADO REDUZIDO O QUANTUM DA PENA EM RAZÃO DO QUE DISPOSTO NA SÚMULA 231 DO STJ, CUJA CONSTITUCIONALIDADE FOI RECONHECIDA PELO STF
no julgamento da ação de Recurso Especial n.º 597270 RS, cujo mérito de Repercussão Geral fora publicado em 05/06/2009. DEVENDO O QUANTUM DA PENA SER MANTIDO.

GRATUIDADE PROCESSUAL -
IMPROVIDO
.
NO PROCESSO PENAL,
AINDA QUE O RÉU SEJA POBRE NO SENTIDO DA LEI, E MESMO QUE REPRESENTADO PELA DEFENSORIA PÚBLICA, NÃO FAZ
JUS
À ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, MAS TÃO SOMENTE À SUSPENSÃO DA SUA EXIGIBILIDADE PELO PERÍODO DE 05 (CINCO) ANOS, A CONTAR DA SENTENÇA FINAL, QUANDO ENTÃO, EM NÃO HAVENDO CONDIÇÕES FINANCEIRAS DO APELANTE QUITAR O DÉBITO, RESTARÁ PRESCRITA A OBRIGAÇÃO. PRECEDENTES DO STJ. PRELIMINAR REJEITADA.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezenove dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª. Mª Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 19 de setembro de 2022.

DESª.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto em favor de
JOSIMAR LOPES FERREIRA
, objetivando reformar a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Altamira, que o condenou pela prática do crime tipificado no artigo 129, § 9º, do Código Penal.

Narrou a denúncia, ID 9275752, que no dia 12 de janeiro de 2017, por volta das 20:15, o apelante ofendeu a integridade física de sua ex-esposa, Kerli Gomes Ferreira, vítima.

De acordo com os autos, no dia e horário supramencionados o apelante se dirigiu à residência da vítima e ao chegar passaram a discutir, tendo o apelante avançado sobre a vítima, tampado sua boca e a segurado pelo braço com força, causando as lesões identificadas no laudo pericial a que foi submetida, tendo uma vítima relatado já ter ouvido gritos da vítima e de seus filhos pedindo para o apelante a soltar.

Diante de tais fatos, o Ministério Público ofereceu denúncia contra o ora recorrente requerendo sua condenação como incurso nas sanções punitivas do artigo 129, § 9º, do Código Penal c/c art. 7º, I, da Lei 11.340/06.

Em ID 9275753, foi recebida a denúncia;

Em ID 9275754, determinada a suspensão do processo e do curso do prazo prescricional, pois, apesar de devidamente citado por edital o ora apelante, não compareceu em Juízo;

Resposta à acusação em ID 9275754, fls. 12;

Em ID 9275755/56, Termo de Audiência, mídia em ID 9275759 a 9275773;

Em Sentença, ID 9275776, prolatada em 16 de março de 2020, o magistrado singular reconheceu procedente a denúncia e condenou o apelante nos termos do art. 129, § 9º, do CP, e condenou o ora apelante a cumprir pena final e definitiva de 03 meses de detenção, a ser cumprida em regime inicial aberto.

Em razões recursais, ID 9275787, requereu a defesa que se reconheça e aplique em favor do apelante a atenuante da confissão, reduzindo a pena a patamar inferior ao mínimo legal, bem como que seja isento das custas processuais.

Em contrarrazões, ID 9275791, o Ministério Público manifestou-se pelo improvimento da pretensão recursal.

Nesta Instância Superior, em parecer de ID 10052052, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório.

Sem revisão.

VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, mormente à adequação e tempestividade, conheço do recurso e passo à sua análise.

DO MÉRITO
:

Pretende a defesa, em um primeiro ponto, que se reconheça e aplique em favor do apelante a atenuante da confissão, com mitigação da Súmula 231 do STJ.

Em que pese as argumentações defensivas, adianto que a pretensão em testilha
não merece amparo
, conforme será explanado.

No direito brasileiro, a atividade judicial de dosagem da pena privativa de liberdade, em atenção à garantia da individualização da pena, encartada no
artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição da República de 1988
, segue ao critério trifásico previsto no
artigo 68 do Código Penal
: primeiro, fixa-se a pena-base à luz das circunstâncias judiciais elencadas no
artigo 59 do Código Penal
; em seguida, analisa-se a existência de circunstâncias atenuantes e agravantes genéricas e, por fim, verifica-se a presença das causas de diminuição e de aumento de pena.

Com efeito, ao analisar o édito condenatório ora vergastado, verifico que o magistrado primevo realizou a dosimetria da pena sob a seguinte fundamentação,
in verbis
:

“(...)
Diante do exposto e por tudo que consta nos autos,
JULGO PROCEDENTE
o pedido contido na denúncia para condenar o acusado
JOSIMAR LOPES FERREIRA
nas sançes dos art. 129, § 9°, do CP, tendo como vítima
KERLI GOMES FERREIRA
.

Considerando as disposiçes do art. 59 e seguintes do Código Penal, especialmente o artigo 68 daquele diploma de leis, passo a fixar a seguinte pena:

a)

CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS (ART. 59 DO CÓDIGO PENAL):

a.1)
Culpabilidade:
As provas dos autos no evidenciaram dolo acima da média.

a.2)
Antecedentes Criminais:
No há nos autos provas de que o réu registra antecedentes criminais
.

a.3)
Conduta Social
: No há elementos nos autos apto a ferir sua conduta em sociedade.

a.4)
Personalidade:
No há elementos aptos a identificar o perfil da personalidade do réu, no sendo possível presumir-se ser periculosa ou voltada para as atividades criminosas.

a.5)
Motivos do crime:
Vê-se que os motivos so próprios do tipo.

a.6)
Circunstância do Crime:
O crime foi praticado em circunstâncias normais à espécie.

a.7)
Consequência do Crime:
No houve consequência extrapenais.

a.8)
Comportamento da Vítima:
Em nada influiu na prática do delito, razo pela qual esta circunstância no pode ser levada em consideraço para aumentar a pena base.

Assim, considerando a inexistência de circunstância judicial desfavorável,
fixo a pena-base em 03 (três) meses de detenço, a qual torno definitiva

em razo da ausência de circunstâncias agravantes, atenuantes, causas de aumento e de diminuiço de pena.

b)

REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA

Considerando a pena aplicada, com fundamento no art. 33, § 2º, alínea “c” do Código Penal,
fixo o regime aberto
para o início do cumprimento da pena.

c)

SUBSTITUIÇO POR PENA RESTRITIVA DE DIREITO E SUSPENSO CONDICIONAL DA PENA

Em atenço ao disposto no inciso I do art. 44 do Código penal, é incabível a substituiço da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, pois a conduta criminosa está marcada pela violência e ameaça à pessoa.

O acusado faz jus à suspenso condicional da pena, no entanto, observo que o cumprimento da pena no regime aberto é mais benéfico ao acusado do que a própria suspenso condicional da pena
.

É sabido que a suspenso condicional da pena é instituto de política criminal, de modo que o condenado cumpre a pena, mas de forma menos gravosa
[1]
.

Trata-se de medida que visa ao desencarceramento, a impedir o aprisionamento daqueles que foram condenados a penas de curta duraço, evitando-se, com isso, o convívio com criminosos de alta periculosidade e contumazes
[2]
.

Ocorre, no entanto, que o sistema penitenciário de Altamira no dispe de albergado ou estabelecimento adequado, conforme exigido pelo art. 33, § 1°, “c”, do CP.

Posto isso, o condenado em regime aberto cumpre a pena em regime domiciliar, com um cumprimento de outras regras determinadas pelo juízo de execuço, no havendo possibilidade, ao menos em tese, de contato com outros criminosos.

Além disso, o agente cumprirá apenas o quantum da pena em concreto, ao passo que, em caso de suspenso condicional da pena, deverá cumprir, no mínimo 02 (dois) anos, o que fere, sobremaneira, o princípio da razoabilidade.

Em uma interpretaço literal e fria da lei, é possível que uma pessoa condenada à pena de 01 (um) mês de detenço/recluso cumpra a mesma pena daquele condenado a 02 (dois) anos de detenço/recluso, o que fere, inclusive, o princípio da individualizaço da pena.

Por esses motivos, deixo de conceder a suspenso condicional da pena.

Na hipótese vertente, observa-se que o juízo sentenciante efetivamente reconheceu a presença da
circunstância atenuante da confissão espontânea
, não refletindo, contudo, tal reconhecimento na diminuição da pena por óbice da
Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça
, a qual preconiza não ser cabível a redução da pena para aquém do mínimo legal, na 2ª etapa do exame dosimétrico, quando a pena-base tiver sido aplicada em tal patamar, como a hipótese dos autos.

Ressalto que a constitucionalidade da Súmula 231 do STJ foi afirmada pelo Colendo STF, de acordo com o
entendimento jurisprudencial firmado pelo Ministro Cezar Peluso, no julgamento da ação de Recurso Especial n.º 597270 RS, cujo mérito de Repercussão Geral fora publicado em 05/06/2009, no sentido de que:
“Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
.
Posicionamento, aliás, em perfeita consonância com a
jurisprudência
, senão vejamos:

HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSO PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO USO DE ARMA E CONCURSO DE PESSOAS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DOSIMETRIA. INCIDÊNCIA DE ATENUANTES. INVIABILIDADE. PENAS-BASE FIXADAS NO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA N.º 231/STJ. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA.

(...). 2.
As penas-base foram fixadas no mínimo legal, o que impede a incidência de circunstâncias atenuantes, a teor do enunciado da Súmula n.º 231/STJ: “A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir a redução da pena abaixo do mínimo legal
”. 3. Ordem de habeas corpus denegada.
(STJ – HC: 467365 RJ 2018/0226318-1, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 19/02/2019, T6 – SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/03/2019).
Grifei

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DA SÚMULA Nº 231/STJ. NÃO CABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.
Ainda que tenha o réu confessado a prática do delito, não se mostra cabível a diminuição da pena, na segunda fase da dosimetria, aquém do mínimo legal, nos termos do entendimento sumulado pelo STJ
. 2. À Unanimidade, negou-se provimento ao presente recurso.
(TJ/PE – APL: 5106010 PE, Relator: Honório Gomes do Rêgo Filho, Data de Julgamento: 14/02/2019, 1ª Câmara Regional de Caruaru – 2ª Turma, Data de Publicação: 20/02/2019).
Grifei

APELAÇÃO PENAL. ROUBO QUALIFICADO. FIXAÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. NÃO CABIMENTO. OBEDIÊNCIA AO ENUNCIADO DA SÚMULA 231 DO STJ. PENA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1.
Incabível o acolhimento do pleito de diminuição da pena-base, por ocasião do reconhecimento da atenuante da confissão, em obediência ao Enunciado da Súmula 231 do STJ, que assim dispõe: “A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
”. 2. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Unânime.
(TJ/PA – APR: 00202988020188140401 BELÉM, Relator: VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Data de Julgamento: 28/05/2019, 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Data de Publicação: 31/05/2019).
Grifei

Assim, apesar de ter o magistrado singular reconhecido a presença da atenuante da confissão espontânea e dela ter se utilizado para proferir o édito condenatório, entendo que
não há como acolher
o pleito recursal em tela
tendo em vista que a pena base foi cominada no mínimo legal e que a Súmula 231 do STJ, cuja constitucionalidade foi reconhecida pelo STF, impede ao julgador sua aplicação sob tal circunstância.

Em um segundo ponto, pretende o apelante
isenção nas custas
processuais, alegando carência econômica, pleito ao qual também não há que ser dado provimento. Explico:

No processo penal, ainda que o réu seja pobre no sentido da lei, não faz
jus
a isenção das custas processuais, mas tão somente à suspensão da sua exigibilidade pelo período de 05 (cinco) anos, a contar da sentença final, quando então, em não havendo condições financeiras do apelante quitar o débito, restará prescrita a obrigação.

Nesse sentido, colaciono julgados do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. HIPOSSUFICIÊNCIA. JUSTIÇA GRATUITA. DESPESAS PROCESSUAIS. SUSPENSÃO. EXIGIBILIDADE. JUÍZO DA EXECUÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. É devida a condenação do réu, ainda que beneficiário da justiça gratuita, ao pagamento das custas processuais, cuja exigibilidade poderá ficar suspensa diante de sua hipossuficiência, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.
2. (...). 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 1699679/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 06/08/2019, DJe 13/08/2019) (
GRIFEI
).

“EMENTA PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ARTIGO 804 DO CPP. BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA. ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE CUSTAS. IMPOSSIBILIDADE. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. FASE DE EXECUÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1.
Esta Corte sufragou o entendimento de que o beneficiário da justiça gratuita não faz jus a isenção do pagamento das custas processuais, mas tão somente a suspensão da exigibilidade destas, pelo período de 5 anos, a contar da sentença final, quando então, em não havendo condições financeiras de o recorrente quitar o débito, restará prescrita a obrigação
. 2. (...). 3. Agravo regimental improvido.” (
STJ
; AgRg no Recurso Especial nº. 1.656.323 - SC; Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura; Data de Julgamento: 30/07/2017) (
GRIFEI
)

Assim, por não ser a gratuidade direito subjetivo do réu, mas tão somente a suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais pelo período de 05 anos, a contar da sentença final, indefiro o pedido de concessão do benefício da justiça gratuita.

Diante do exposto, e acompanhando o parecer da Procuradoria de Justiça do Ministério Público, conheço da apelação e lhe nego provimento, mantendo
a sentença penal proferida em desfavor do ora apelante em todos os seus termos.

É como voto.

Belém/PA, 19 de setembro de 2022.

DESª.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
.

Relatora

[1]

Masson, Cleber. Direito penal esquematizado - Parte geral - vol.1 I Cleber Masson. - 10.ª ed. rev., atual. e ampl. - Rio de Janeiro: Forense; So Paulo: MÉTODO, 2016. Pág. 857.

[2]
Greco, Rogério. Curso de Direito Penal I Rogério Greco. - 18. ed. Rio de Janeiro: Impetus, 2016. Pág. 755.

Belém, 20/09/2022